Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76731174, o SINDIRETA/DF informou a renúncia do substituído LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo o cancelamento do requisitório 0734373-44.2023.8.07.0000, com a consequente expedição da RPV. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 77590832). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 38154388). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelo substituído LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0734373-44.2023.8.07.0000, expedido em favor de LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA (ID: 50303070). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 47567706). Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR